Tribunal: TJPA
Processo: 0815329-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815329-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THAILA FABIANA GOES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO
Nº
08
15329-18.2024.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DO SANTOS AMORIM

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO. REEDUCANDO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO.

1.

A progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena, não sendo o presente caso.

2.

O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros, o que não se observa no presente caso, conforme atesta a certidão carcerária “MÁ CONDUTA CARCERÁRIA”.(id.22086165-pág.8)
.

3. De acordo com a certidão carcerária (id.
22086165-pág.8
), a apenada
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO
na data de 13/05/2024 foi instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), por meio da Portaria nº 27/2024 -UCRFSTM/SUSIPE, para apurar responsabilidade ocorrida no dia 07/04/2024, quando incorreu, em tese, na falta grave descrita no art.50, V, da Lei nº 7210/84, tipificada em: DESCUMPRIR, NO REGIME ABERTO, AS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

4. É cediço que a jurisprudência do Eg. STJ é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir a progressão de regime, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112, § 1º da LEP.

5. Merece reforma a decisão combatida, já que não observou o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, ante o fato da apenada ter progredido de regime de cumprimento de pena, após prática de falta grave, demonstrado, assim, que apesar de ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), não preencheu o requisito subjetivo (cometimento de falta grave).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08
15329-18.2024.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DO SANTOS AMORIM

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a r. decisão (id.22086165) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão do regime a apenada.

Em suas
razões recursais
, (id.22086165-págs 13 a 18), o Ministério Público se insurgiu contra a decisão, por se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Discorre que de acordo com documento inserido nos autos (id.) há expressa menção que a apenada possui MÁ CONDUTA CARCERÁRIA, mormente porque praticou falta grave em 09/05/2024 (descumprir as condições do regime aberto), cujo procedimento disciplinar se encontra em aberto.

Alega que mesmo não preenchendo os requisitos subjetivos previstos no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, o magistrado concedeu a progressão de regime a sentenciada, o que viola os requisitos estabelecidos no regramento legal.

Ressaltando que em que pese a alteração normativa recente, prevista no § 7º, do art. 112 da LEP, entende que o alcance do requisito objetivo, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime, uma vez que a despeito do disposto no referido dispositivo, em seu § 1º ainda exige a boa conduta carcerária, ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que deve àquela previsão ser conferida uma interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Destacou ainda o disposto no art. 54, da Portaria nº 108/2004 da SEAP que estabeleceu que o prazo para reabilitação do apenado, quando praticar falta grave, é de 12 meses, e ainda a decisão do STJ no HC nº 729233-SP, no qual o Ministro Antônio Saldanha Palheiro expressamente reconheceu o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, a concessão da progressão de regime.

Certidão Carcerária. (id.2208616522086165 -págs.8 a 10)

Em sede de
contrarrazões
, (id.22086165-pág. 23 a 26), a Defesa de
JANDERSON CORREA VASCONCELOS
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.22086165), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.18423451), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,
do agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a r. decisão (id.22086165) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão do regime a apenada.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que concedeu a progressão do regime à
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO
, sob a alegação que a apenada não preenche o requisito subjetivo, previsto no art.112, § 1º da LEP.

Adianto que a pretensão recursal em testilha
merece prosperar
, explico:

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento da reeducanda durante o cumprimento da pena.

De acordo com a certidão carcerária (id. 2208616522086165 -págs.8 a 10), a apenada
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO
, na data de 13/05/2024 foi instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), por meio da Portaria nº 27/2024 -UCRFSTM/SUSIPE, para apurar responsabilidade ocorrida no dia 07/04/2024, quando incorreu, em tese, na falta grave descrita no art.50, V, da Lei nº 7210/84, tipificada em: DESCUMPRIR, NO REGIME ABERTO, AS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

Muito embora a apenada tenha preenchido o requisito objetivo, lapso temporal de pena no regime anterior, entretanto, quanto ao requisito subjetivo, necessita de comportamento carcerário satisfatório, não sendo o caso da apenada, conforme se observa da certidão do Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, uma vez que descreve como “MÁ CONDUTA CARCERÁRIA”. (id. 2208616522086165 -págs.9)

Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. STJ é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante aexecução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto, indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto senso de responsabilidade do apenado.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena. Desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.659/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Entretanto, em 08/07/2024
o juízo
a quo
proferiu decisão (id.22086165), concedendo a THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO a progressão de regime, mesmo sem preencher o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP.

Observa-se no presente caso, que o magistrado aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a benesse, deixando de analisar o requisito subjetivo (conduta carcerária satisfatória), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário. Senão vejamos
:

Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)".

De acordo com o dispositivo legal em referência, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível.

De tal modo, o bom comportamento durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável para o gozo de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.

2. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC n. 791.487/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023).

Dessa feita, a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório da apenada que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que se impõe a revogação do benefício.

Nossa Egrégia corte de justiça tem se manifestado,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea "b" do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3. Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal;

4. Agravo conhecido e provido." (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809856-85.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112).

2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3.
In casu
, além de certidão carcerária atestando a conduta regular do apenado, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dele para retornar ao convívio social, tais como a prática de faltas graves no gozo de livramento condicional (fuga e descumprimento das condições do regime aberto fixadas pelo juízo), razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão
a quo
. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809815-21.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
dou provimento
ao Agravo de Execução, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a fim de
cassar a progressão de regime
concedida a apenada

THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025